Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-17.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600270-17.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600270-
17.2024.6.16.0151, que julgou procedente a representação, no sentido de condenar Clovis Mateus
Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, a incidir para
cada representado, em razão do descumprimento da irregularidade apontada na propaganda, nos
termos do artigo 29, §2°, da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação apresentada por Altair
José Gasparetto, candidato ao cargo de prefeito, em que se alegou que Clovis Mateus Cuccolotto e
Valdir Wiesenhutter, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, realizaram propaganda
eleitoral irregular nas redes sociais, especificamente no Facebook. A irregularidade apontada
refere-se ao impulsionamento de conteúdos eleitorais sem as informações obrigatórias exigidas
pela legislação eleitoral, como o número de CPF ou CNPJ do responsável pela propaganda e a
expressão "Propaganda Eleitoral"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR WIESENHUTTER (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (RECORRIDO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154709
23/10/2024
11:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44154709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.211

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600270-17.2024.6.16.0151 – São João –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"PROPAGANDA
ELEITORAL"
E
DO
CNPJ/CPF DO RESPONSÁVEL. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que condenou os recorrentes por
propaganda eleitoral irregular, consistente
na ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável
nos anúncios patrocinados em rede social,
contrariando as exigências da Lei nº
9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.610/19.
Os recorrentes alegam cumprimento parcial
das exigências e desproporcionalidade da

Num. 44154709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
a
ausência
da
expressão
"Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ nos
anúncios
caracteriza
irregularidade
suficiente para a imposição de multa; e (ii)
avaliar a proporcionalidade da penalidade
aplicada,
considerando
o
cumprimento
parcial das demais exigências legais pelos
recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável
nos
conteúdos
patrocinados
configura
infração à legislação eleitoral, conforme o
art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/19, que exige a inclusão dessas
informações de forma clara e legível.
4. A alegação de que as informações
estavam
disponíveis
na
aba
de
transparência da página não atende às
exigências legais, que determinam a fácil
visualização e identificação direta nas
publicações patrocinadas.
5. A multa imposta encontra amparo no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, que prevê
penalidade de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00
pela infração, sendo a fixação no valor
mínimo
considerada
proporcional
e
razoável, especialmente considerando a
reincidência de publicações irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável
em anúncios patrocinados caracteriza propaganda irregular, sujeitando o
responsável à sanção prevista no art. 57-C

Num. 44154709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
da Lei nº 9.504/97.
2. A disponibilização das informações
exigidas em área de transparência não
supre a necessidade de identificação clara
e
visível
na
própria
propaganda
impulsionada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 29, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Rp nº 060059425, rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, j. 02/06/2023; TRE-PR, Rp nº
060401893, rel. Des. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 28/10/2022; TSE, AgR no AI nº
060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, j.
18/09/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44053010).
Por sentença (id. 44053025), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 cada.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44053034), aduzindo, em síntese, que: a) a
sentença foi equivocada, pois as publicações atenderam os requisitos legais, com exceção da
falta da expressão "Propaganda Eleitoral", sendo que todas as demais exigências, como o
número do CNPJ e a informação de que o anúncio foi pago, foram devidamente cumpridas; b) a
penalidade imposta é desproporcional, visto que não houve prejuízo aos demais candidatos e que
o erro não comprometeu a transparência do impulsionamento. Requerem a improcedência da
representação ou, subsidiariamente, a aplicação de uma única multa no valor mínimo para ambos

Num. 44154709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
os recorrentes, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões (id. 44053041), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44090806).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a intimação da sentença foi
publicada em mural eletrônico no dia 17/09/2024 (publicação n. 142174) e as razões foram
protocoladas no dia 18/09/2024 (id. 44053034).
Intimado via mural eletrônico em 18/09/2024 (publicação n. 144127), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 19/09/2024 (id. 44053041), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular.
Alegam, em síntese, que a sentença foi equivocada, pois as publicações atenderam os requisitos
legais, com exceção da falta da expressão "Propaganda Eleitoral", sendo que todas as demais
exigências, como o número do CNPJ e a informação de que o anúncio foi pago, foram
devidamente cumpridas.
Aduzem que a penalidade imposta é desproporcional, visto que não houve prejuízo aos demais
candidatos e que o erro não comprometeu a transparência do impulsionamento.
Nas contrarrazões, o recorrido argumenta que a propaganda eleitoral impulsionada pelos
recorrentes não atendeu às exigências legais previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.610/19, especialmente a falta de indicação do CPF ou CNPJ do responsável e da expressão
"Propaganda Eleitoral" nos conteúdos patrocinados.
Argumenta que, a despeito de os recorrentes alegarem que as informações estavam disponíveis
na aba de "transparência da página", essa forma de divulgação não é suficiente para atender às
exigências de fácil visualização e transparência estabelecidas pela legislação.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo das propagandas tidas por irregulares,

Num. 44154709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
apresentadas no corpo da petição inicial de id. 44053010.
Por todas, colaciona-se a seguinte propaganda também disponível no link <https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=BR&id=12276 47161697420&medi
a_type=all&search_type=page&view_all_page_id=106338374562529> Acesso em 08/10/2024):
Diversos outros anúncios constaram da inicial, acompanhados dos respectivos links.
Com isso, no caso concreto, se extrai que os recorrentes, candidatos a prefeito e vice de São
João, impulsionaram propaganda política própria sem utilizar-se, para tanto, do rótulo
"propaganda eleitoral" e outras informações obrigatórias nessa modalidade de anúncio, como
CPF ou CNPJ do responsável, desatendendo o seguinte dispositivo da resolução TSE nº
23.610/2019:

Num. 44154709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando constante
na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do candidato, do partido,
da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem, entendendo-se por
hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o
CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de responsabilidade exclusiva
das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das federações ou das coligações, cabendo aos
provedores de aplicação de internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral
assegurar que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes inserirem a informação, por
meio de mecanismos de transparência específicos ou livre inserção, desde que sejam atendidas
as disposições contratuais e requisitos de cada provedor. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando o conteúdo
impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o âmbito e os limites técnicos de
cada provedor de aplicação de internet. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nesse contexto, tem-se que a prova trazida com a inicial é suficiente para comprovar a infração e,

Num. 44154709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
de consequência, atrair a sanção fixada nos dispositivos indicados. Na mesma linha:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PESSOAL DO FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RÓTULO E
CNPJ/CPF. IRREGULARIDADE. MULTA. NÃO PROVIMENTO.
1. Configura-se como ilícito o impulsionamento de propaganda eleitoral em rede social do
candidato quando desatendidos os pressupostos legais, mormente a identificação como
conteúdo eleitoral e o CNPJ da candidatura.
2. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RECURSO no(a) Rp nº060059425, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 02/06/2023.]
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO
DE
PROPAGANDA ELEITORAL. MENÇÃO AO CPF DO CANDIDATO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO
CUMULATIVA
DO
CNPJ.
AUSÊNCIA
DA
EXPRESSÃO
"PROPAGANDA
ELEITORAL". VIOLAÇÃO AO ART. 57-C DA LEI 9.504/97 E ART. 29, §5º DA RES. 23.610 DO
TSE. MULTA DEVIDA. QUANTUM FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA ESCORREITA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 29 da Resolução TSE 23.610 "§ 5º Todo impulsionamento deverá
conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
2. Observa-se que a legislação exige, de forma alternativa, e não cumulativa, menção ao CPF
ou CNPJ do responsável, reputando-se suficiente tão somente a indicação do CPF, como ocorre
no caso posto.
3. A ausência de indicação da expressão "Propaganda Eleitoral" configura violação à legislação,
independentemente da conotação eleitoral do conteúdo impulsionado.
4. Tendo sido fixada multa no mínimo legal, não há como se acolher o pleito de redução.
5. Recursos conhecidos e não providos.
[TRE-PR. RECURSO no(a) Rp nº060401893, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: DJE - DJE, 28/10/2022]
Mister pontuar, ainda, que o TSE possui entendimento firme no sentido de que a exigência do
rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem exigências que extrapolam o
poder normativo daquela Corte:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
DO TRE/SP NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART.
24, §5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. RESPONSABILIDADE DO
CANDIDATO. RESOLUÇÃO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
SANÇÃO
DE
NATUREZA
CÍVEL.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo veiculado pelo
agravante não possuía a informação "propaganda eleitoral" e que o CNPJ da campanha

Num. 44154709 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
não estava grafado de forma clara e legível, demandaria análise do acervo fático–probatório
dos autos, incidindo na espécie o enunciado de Súmula nº 24/TSE.
3. Na seara eleitoral a responsabilidade por impulsionamento de conteúdo realizado na página
oficial da campanha é do candidato, sendo que eventuais defeitos na prestação dos serviços
devem ser discutidos na esfera própria.
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções com diretrizes
ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
5. A sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não possui natureza criminal, de
forma que os dispositivos do Código Penal não podem ser aplicados por analogia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/09/2019, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET (FACEBOOK). IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 57–C, CAPUT, DA LEI Nº
9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
ALEGADO
DESBORDAMENTO
DO
PODER
REGULAMENTAR DO TSE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº
30 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R–Rp nº 0601596–34/DF, rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.–TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, exige
que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'. Essa previsão não extrapola
o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de que modo deve ser
feita a identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997.
Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 57–C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº
0603317–36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 06/09/2019, não destacado no
original]
Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil dos recorrentes os requisitos fixados
legalmente e disciplinados em regulamentação específica, o recurso não guarda condições
mínimas de ser acolhido.
Por fim, tendo a multa sido definida no patamar mínimo por responsável, não há que se falar em

Num. 44154709 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311170404400000043104375
Número do documento: 24102311170404400000043104375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:33:29
proporcionalidade e razoabilidade para reduzi-la aquém dos mínimos legais ou unificá-la, quando
ambos os recorrentes têm responsabilidade pela propaganda.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600270-17.2024.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CLOVIS
MATEUS CUCOLOTTO, VALDIR WIESENHUTTER - Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO
BENATO - PR51347 - RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO - Advogados do(a) RECORRIDO:
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS
BULIGON - PR33636
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024